Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-84.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003807-84.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADNILTON DOS SANTOS - CPF: 699.220.981-72 (APELANTE), MARILENE PEREIRA MARQUES - CPF: 632.019.841-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E RESISTÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE –
PALAVRAS PROFERIDAS EM MOMENTO DE DISCUSSÃO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO INTIMIDATÓRIA EFICAZ – CRIME FORMAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE - DOLO EVIDENTE – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO – REJEIÇÃO – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e resistência, fundada nas firmes declarações constadas nas fases inquisitorial e judicial, não há que se falar em absolvição do apelante.

A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas.

“Não há que se falar em ausência de dolo na conduta do agente que agride sua companheira e profere ameaça em momento de discussão do casal, sendo irrelevante eventual estado de embriaguez voluntário para afastar a tipicidade do delito, assim como o estado de ânimo calmo e refletido do agente não é indispensável para a configuração do delito de ameaça, pouco importando se estava no calor de uma discussão”
(N.U 1005584-30.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Havendo provas concretas nos autos dando conta de que o apelante cometeu o delito de resistência com dolo em seu agir, incabível a absolvição.

Imperiosa a condenação do acusado de pagar reparação de danos, tendo em vista que o pedido foi expressamente formulado pelo Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face da sentença

que condenou
Adnilton dos Santos
à pena total de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aduzindo fragilidade probatória para a condenação. Subsidiariamente, requer: a) a absolvição por atipicidade da conduta em relação ao delito de ameaça, sob o argumento de que

não houve promessa de mal injusto e grave; b) a absolvição por ausência de dolo quanto ao delito de lesão corporal, alegando que há dúvidas acerca da dinâmica dos fatos; c) a absolvição pela ausência de dolo sobre o delito de resistência, aduzindo que apenas defendeu a sua liberdade. Por fim, pleiteia o afastamento ou redução do valor indenizatório a título de indenização pelos danos causados a vítima.

Manifestou em contrarrazões o Ministério Público, pelo desprovimento do recurso (Id.
240685709
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.

242791686
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024